Tribunal: TJPA
Processo: 0004731-50.2017.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) â AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA â INOCORRÃNCIA â PALAVRAS DA VÃTIMA FIRMES E SEGURAS ALIADAS ÃS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÃÃO E EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO RÃU â DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME PARA O DE FURTO QUALIFICADO â IMPOSSIBILIDADE â CRIME PRATICADO COM VIOLÃNCIA E GRAVE AMEAÃA â DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADO QUE FORA UTILIZADA UMA FACA â ASSISTE RAZÃO EM PARTE A DEFESA PORQUE VAI DESCLASSIFICADO O CRIME PARA O DE ROUBO SIMPLES EM FACE DA REVOGAÃÃO DO ITEM I, DO Â§2Âº DO ART. 157 DO CP PELA LEI NÂ° 13.654/2018, QUE RETIROU O EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO QUALIFICADORA, E NÃO POR AUSÃNCIA DE PROVA â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â PRIMEIRA FASE â CULPABILIDADE NITIDAMENTE DESFAVORÃVEL â CONSEQUÃNCIAS DO CRIME AFASTADAS POR SER INERENTE AO TIPO PENAL â EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) â PENA DEFINITIVAMENTE REDIMENSIONADA PARA CINCO (05) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA â APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL/PA
PROCESSO Nº 0004731-50.2017.8.14.0043
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: ODAIR JOSÉ DA SILVA DE SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA - INOCORRÊNCIA - PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E SEGURAS ALIADAS ÀS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO RÉU - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DE FURTO QUALIFICADO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADO QUE FORA UTILIZADA UMA FACA - ASSISTE RAZÃO EM PARTE A DEFESA PORQUE VAI DESCLASSIFICADO O CRIME PARA O DE ROUBO SIMPLES EM FACE DA REVOGAÇÃO DO ITEM I, DO §2º DO ART. 157 DO CP PELA LEI N° 13.654/2018, QUE RETIROU O EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO QUALIFICADORA, E NÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PRIMEIRA FASE - CULPABILIDADE NITIDAMENTE DESFAVORÁVEL - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS POR SER INERENTE AO TIPO PENAL - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) - PENA DEFINITIVAMENTE REDIMENSIONADA PARA CINCO (05) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL/PA
PROCESSO Nº 0004731-50.2017.8.14.0043
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: ODAIR JOSÉ DA SILVA DE SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ODAIR JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, vulgo ¿PELADO¿, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela imputação do delito previsto no artigo 157, §2º, item I do Código Penal. (fls. 73-77).

Narram os fatos descritos na denúncia e relatados na sentença à fl. 73 que:

¿(...)
O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor de ODAIR JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, qualificado nos autos, sob a acusação de que, em 28 de maio de 2017, por volta de 21h00min, nesta cidade, o réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, teria subtraído da vítima GLEICIANE BARROSO DA SILVA, um pequeno cofre contendo aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais). Em continuidade, a irmã da vítima teria acionado a Polícia Militar, que empreendeu diligência, localizou e prendeu o acusado, porém nada foi recuperado.
(...)¿. Sic.

A materialidade do delito está representada no IPL.

Inconformado, o réu, apelou da condenação alegando, em síntese, ausência de provas da autoria do crime, pedindo absolvição na forma do artigo 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do delito para furto qualificado como disse o réu em sua confissão ou, se for o caso, para roubo simples, face a dúvida do uso de arma, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Quanto à dosimetria da pena, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, vez que não houve fundamentação idônea das circunstâncias judiciais.

Pretende a readequação do regime inicial de cumprimento da pena que, com a modificação da dosimetria e detração, será o aberto.

Ao final, pede o provimento do apelo e, caso contrário, o prequestionamento da matéria visando a interposição de eventuais recursos às instâncias extraordinárias. (fls. 84-88).

Contrarrazões às fls. 90-94, pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso para que seja excluída a causa de aumento do uso de arma branca (faca).

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 23 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ODAIR JOSÉ DA SILVA DE SOUZA.

Sem preliminares processuais, avança-se no mérito.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA

Dos fatos
:

¿(...)
O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor de ODAIR JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, qualificado nos autos, sob a acusação de que, em 28 de maio de 2017, por volta de 21h00min, nesta cidade, o réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, teria subtraído da vítima GLEICIANE BARROSO DA SILVA, um pequeno cofre contendo aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais). Em continuidade, a irmã da vítima teria acionado a Polícia Militar, que empreendeu diligência, localizou e prendeu o acusado, porém nada foi recuperado.
(...)¿. Sic.

Das informações da vítima:

GLEICIANE BARROSO DA SILVA - Vítima - fl. 60/Mídia: ¿...
que a depoente estava em casa, dentro do seu quarto deitada nessa noite dos fatos... que tinham mais pessoas na casa, o seu filho, seu sobrinho e seu irmão de 11 anos... que a depoente não viu quando o ¿PELADO¿ entrou em sua casa... que o irmão da depoente informou que o acusado tinha entrado na casa e teria pedido água... que quando o irmão da depoente foi pegar a água, o acusado mostrou uma arma branca ameaçando seu irmão... que era uma faca... em seguida o acusado pegou o cofre da sua casa e saiu andando... que a depoente não havia visto, e logo a vizinha veio e disse à depoente que o ¿PELADO¿ tinha saído da casa dela com alguma coisa embaixo da camisa dele... que quando a depoente viu, foi seu irmão vir chorando e contando o ocorrido, dizendo que o acusado tinha posto a faca no pescoço dele... que tinha no cofre um dinheiro que a mãe da depoente estava guardando para a reforma da casa... que tinha aproximadamente uns duzentos e poucos reais... que o irmão da depoente afirmou que foi o ¿PELADO¿... que ele é conhecido por morar na mesma rua da depoente... que a depoente mora numa esquina e ele mora na outra... que todos conheciam o acusado... que nada foi recuperado...¿.

Das Testemunhas ouvidas sobre a ocorrência:

Os policiais militares JOSÉ AUGUSTO CORREA DE SOUZA e JADSON BARBOSA RAMOS, informaram que foram acionados pela vítima contando que ¿PELADO¿ havia entrado em sua casa e ameaçando com uma faca o seu irmão de 11 anos de idade, roubou um cofre com uma quantia em dinheiro, o que levou os policiais a efetuarem a prisão do réu. (fl. 60/Mídia).

O apelante confessou a autoria do crime em Juízo, alegando que apenas subtraiu o cofre, não utilizando de arma, violência ou grave ameaça. A vítima GLEICIANE, revelou que o acusado pediu água ao seu irmão de 11 anos de idade, depois rendeu a criança com uma faca no pescoço e subtraiu o cofre da casa contendo um pouco mais de R$ 200,00 (duzentos reais), que não foi recuperado. (fl. 60/Mídia).

A respeito da matéria:
Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito
nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo
quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp
1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Considerando as circunstâncias nas quais ocorreu o crime, aliadas às palavras da vítima, dos policiais militares e a confissão do apelante, não há razão que ampare uma absolvição por ausência de provas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO QUALIFICADO segundo a confissão do réu ou, se for o caso, para ROUBO SIMPLES, face a dúvida do uso de arma, invocando o princípio
in dubio pro reo.

Incabível a desclassificação do crime para o de furto qualificado, pois não se duvida que a criança de 11 anos de idade falou a verdade, principalmente porque imediatamente após o delito, mostrou-se abaladíssima, chorando ao contar para a irmã o ocorrido de ter tido uma faca em seu pescoço para o roubo do cofre e praticado pelo próprio vizinho do final da rua. A violência e a grave ameaça faz parte do tipo penal do crime de roubo.

Quanto ao pedido alternativo da desclassificação para o crime de roubo simples, forçoso é reconhecer que a utilização de arma branca (faca) não constitui mais causa de aumento, face a revogação do item I, do §2º do artigo 157 do CP pela Lei nº 13.654/2018.

No mesmo sentido:
A Lei nº 13.654/18 retirou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de
novatio legis in mellius
, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF e do art. 2º, parágrafo único, do CP. (...) (STJ - HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).

Neste caso, assiste razão, em parte, à defesa, porque vai excluído o emprego de arma branca (faca) como causa de aumento da pena em virtude da revogação pela lei, e não pela falta de prova de ter sido usada no crime como alegado no recurso.

Assim, face a exclusão da referida causa de aumento, desclassifica-se o crime para o de roubo simples.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à dosimetria da pena, o apelante pede a redução da pena-base ao mínimo legal, vez que não houve fundamentação idônea das circunstâncias judiciais.

A sentença assim dosou a pena:

¿
(...) 1º fase) Pena-base - art. 59 do CPB: A
culpabilidade
(natureza subjetiva), enquanto grau de censurabilidade do comportamento do réu, é ordinária à espécie (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 7ª Ed. Salvador: JUSPODIVM, 2012. p. 118). (§) O agente registra
antecedentes criminais
que constituem reincidência, porquanto detém sentença penal condenatória transitada em julgado antes dos fatos, o que, porém, será considerado na segunda etapa da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem (art. 63 do CPB; Súmula nº 444/STJ). (§) A
conduta social e a personalidade do agente
não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os
motivos do crime
são também ordinários à espécie, porquanto visava à obtenção de lucro fácil. (§) As
circunstâncias do crime
(natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros. Na espécie, tais circunstâncias são também ordinárias à espécie (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 7ª Ed. Salvador: JUSPODIVM, 2012. p. 138). (§) Quanto às
consequências do crime
, tem-se que a vítima não recuperou seus pertences, o que também pesa em desfavor do acusado. A
vítima não concorreu para o episódio-crime
. (§) Dessa forma, hei por bem fixar a
pena-base para o delito em apreço, em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
. (§) 2º fase) Circunstância
Atenuantes e Agravantes
: (§) Considerando, por um lado, a
atenuante da confissão espontânea
do agente perante a autoridade da autoria do crime (art. 65, III, d, do CPB), e de outro, a
agravante da reincidência
, eis que o réu detém sentença penal condenatória à época dos fatos (art. 61, I, do CPB), conforme certidão de antecedentes criminais e consulta ao sistema informatizado LIBRA, bem assim o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, por ser de mesmo valor da agravante da reincidência, acarreta a
compensação entre elas
(EREsp 1.154.752), resolvo compensar as referidas circunstancias, neutralizando-as exclusivamente para efeitos de dosimetria da pena. (§) 3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena: (§)
Aumento, entretanto, a pena em 1/3 (um terço) em virtude do emprego de arma (art. 157, §2º, I, do CPB), ou seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses,
atingindo-se a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. (§) Dessa forma, fixo a pena do acusado ODAIR JOSE DA SILVA DE SOUZA pelo CRIME DE ROUBO (art. 157, §2º, I do CBP),
fixo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, §2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro. (§) REGIME INICIAL DE CUMPRMENTO DA PENA: (§) Em atenção art. 33, § 2° (réu reincidente), do CP e ao art. 387, §2º, do CPP, considerando as penas impostas, bem assim o tempo da custódia cautelar do acusado (desde 29/05/2017), a reprimenda corporal deve ser cumprida em
regime inicial fechado
.
(...)¿. Sic.

Na primeira fase, o julgador avaliou desfavoráveis apenas as consequências do crime porque a vítima não recuperou os bens roubados, mas isso não serve para majorar a pena-base, senão vejamos:
A não restituição dos bens subtraídos no delito de roubo não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1709423/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018).

Em que pese, o afastamento desta circunstância judicial por ser normal à espécie, a culpabilidade nitidamente se demonstra desfavorável, pois a reprovabilidade da conduta do réu extrapola o tipo penal, afinal, além do roubo, utilizou a boa vontade de uma criança em servir um copo de água como engodo para então agir, isso sim não pode ser desprezado, razão porque mantenho a pena-base no mesmo patamar da sentença em cinco (05) anos de reclusão.

Quanto aos dias-multa, demonstram-se desproporcionais à pena privativa de liberdade, pois se esta foi elevada em 1⁄4 (um quarto), na mesma fração será majorada a pena de multa que, no caso é de 12 (doze) dias-multa.

No mesmo sentido da matéria:
Omissis
. 4. A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento. 5. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para adequar a quantidade de dias-multa. (STJ - AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

Nesta fase a pena-base fica fixada em cinco (05) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na segunda fase, o julgador compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, permanecendo a pena intermediária a mesma da anterior.

Na terceira fase, exclui-se a causa de aumento do uso de arma branca, face a revogação pela Lei nº 13.654/2018, conforme fundamentado acima.

Deste modo, a pena definitiva vai redimensionada para cinco (05) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Pretende a defesa, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena que, com a modificação da dosimetria e detração, seria para o aberto; todavia, não é possível face o
quantum
da pena, além disso, não vejo necessidade de impor um regime mais gravoso, considerando os fatos e as circunstâncias do roubo simples.

Regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome dos réus no rol dos culpados
¿ contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação através da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApOdair